Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0002529-78.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Aguarde-se a sessão de julgamento, pois a apelação contempla dois temas. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP